Tribunal: TJSP
Processo: 1500759-07.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500759-07.2018.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante ALISSON
LIMA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
2
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244
Apelante: ALISSON LIMA DO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Iguape
Voto no 13102
Apelação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Autoria e
materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ALISSON LIMA DO
NASCIMENTO, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial acusatório, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito do artigo 155,
caput, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
A denúncia foi oferecida (fls. 23/24) e recebida em 10 de
outubro de 2018 (fls. 31/34). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa escrita
(fls. 50).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado), ocasião em que foi decretada a revelia do réu.
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 113/116.
O réu ofereceu apelação às fls. 117/119, pleiteando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
3
absolvição por atipicidade da conduta, com base na aplicação do princípio da
insignificância.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
123/124, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 132/140).
É o relatório.
Consta da denúncia que 09 de outubro de 2018, por volta das
19h, na Av. Beira Mar, na cidade de Ilha Comprida, comarca de Iguape, ALISSON
LIMA DO NASCIMENTO subtraiu, para si, um celular da marca Samsung,
modelo Duos, cor branca, pertencente à vítima Mário Ferreira da Silva, pessoa
maior de 60 anos.
Ao que se apurou, no dia dos fatos o acusado, que conduzia
uma bicicleta, com o fim de praticar o crime, se aproximou do ofendido e iniciou
uma conversa.
Enquanto a vítima prestava atenção na conversa, o réu
colocou a mão no bolso da bermuda de Mário, subtraindo seu aparelho de telefonia
móvel, empreendendo fuga em seguida na condução da bicicleta.
Pouco tempo depois, próximo à ponte de ligação entre Ilha
Comprida e Iguape, policiais militares conseguiram deter o acusado, apreendendo
com ele o celular da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
4
Indagado em sede policial, o réu confessou a prática
criminosa (fls. 23/24).

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), boletins de ocorrência (fls. 09/11 e
12/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de avaliação do celular (fls.
101/102) e pela prova oral colhida.
A vítima foi ouvida em juízo e declarou que havia deixado o
hospital cerca de oito dias antes dos fatos, razão pela qual caminhava devagar. No
dia dos fatos, estava andando pela passarela, ocasião em que observou que vinham
duas mulheres com crianças e um indivíduo em uma bicicleta. Encostou para que as
mulheres passassem e elas o avisaram que o rapaz estava levando o celular que
estava em seu bolso. Conseguiu comunicar um guarda municipal, que contatou a
Polícia de Iguape. Encontraram o aparelho de telefonia móvel com o réu.
Reconheceu o acusado na delegacia. Disse que não conversou com o rapaz e nem
percebeu o momento em que ele subtraiu o bem de seu bolso.
O policial militar Michel Silva relatou ter sido informado a
respeito do crime pela Polícia Civil de Ilha Comprida. Relataram que um indivíduo
de cor branca, estatura mediana havia subtraído o celular e rumava sentido Iguape.
Assim, ele e seu colega se dirigiram até a ponte e localizaram o acusado, que era
conhecido nos meios policiais pela prática de furto. Com ele apreenderam um
celular de cor branca. Contou que ALISSON começou a chorar e confessou a
prática criminosa. Disse que estava com dívida de drogas e precisa pagar. A vítima
reconheceu o acusado e o celular.
O policial militar Cláudio Luciano B. de Oliveira apresentou
depoimento no mesmo sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
5
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito
se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
6
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime ao acusado.
O réu não foi interrogado em juízo e teve sua revelia
decretada (fls. 107/108).
Contudo, em sede policial confessou a prática delituosa (fls.
05).
Pleiteia a defesa a absolvição com base na aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
7
princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
somente deve ser aplicado para casos isolados.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados
para a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da
conduta; 2) ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta e 4) inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu não foi
minimamente ofensiva e nem que há inexpressividade da lesão jurídica, afinal,
subtraiu o aparelho de telefonia móvel da vítima sem que esta sequer percebesse que
estava sendo furtada. Ainda, o bem foi avaliado entre R$ 319,00 e R$ 369,55.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de condutas ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500759-07.2018.8.26.0244 -Voto no 13102
8
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei
penal, mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC
102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não
se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes
contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
Portanto, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que o
réu foi, de fato, o autor do delito a ele imputado e que a materialidade também se
comprovou, sendo de rigor a manutenção da r. sentença proferida, não havendo que
se considerar o princípio da insignificância a fim de afastar a conduta criminosa
praticada pelo apelante.
A reprimenda foi devidamente aplicada, não comportando
qualquer reparo.
Foi fixado o regime inicial aberto para o réu e a pena
privativas de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação de
ALISSON LIMA DO NASCIMENTO, mantendo-se a r. sentença em sua
integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator